Tribunal: STF
Processo: RE 1222222
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 5, p. 87): 
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. preliminar de não conhecimento do recurso. ausência de assinatura da procuradora. rejeição. art. 1º, § 2º, III, DA LEI FEDERAL Nº 11.419/2006. CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – TCE. NEGATIVA DE REGISTRO DO ATO DE APOSENTADORIAS DE SEIS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LAGOÃO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA AO EX-PREFEITO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO - ARTS. 2° E 71, §3°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    Preliminar de não conhecimento do recurso.
    Não merece prosperar a prefacial, tendo em vista a assinatura eletrônica do recurso, nos termos do art. 1º, § 2º, III, da Lei Federal nº 11.419/2006.
    Mérito
    I - A par das razões e defesa recursal, no âmbito do mérito administrativo, isto é, da legalidade dos atos praticados na gestão da COPEDAS, cumpre frisar os limites da intervenção do Judiciário, frente às atribuições do TCE, consoante os arts. 2º e 71, § 3º, da Constituição da República.
    De outra parte, evidenciada o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do TCE.
    II – Diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. 
    Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 130):
    “embora a decisão que aprecia as contas dos administradores de valores públicos faz coisa julgada administrativa no sentido de exaurir as instâncias administrativas, não sendo mais suscetível de revisão naquele âmbito, não fica excluída de apreciação pelo Poder Judiciário, porquanto nenhuma lesão de direito pode dele ser subtraída, eis que o direito de ação é público e subjetivo.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 5, p. 90/110): 
    “Dos autos, tem-se o julgamento da Prestação de Contas exercício 2006 no TCE – processo nº 2731-02.00/07-7 -, e a imposição da penalidade pecuniária no valor de R$ 35.308,73, tendo em vista o descumprimento de decisões da Corte de Contas, no tocante à negativa de registro de aposentadorias de seis servidores do município de Lagoão (fls. 26-31).
    Neste contexto, a alegação do recorrente no sentido do cabimento do exame do mérito da decisão prolatada no TCE, quanto à ausência de irregularidade, haja vista a edição de novas portarias de aposentadoria - em que pese depois do prazo estipulado no TCE -, com efeito retroativo, a afastar o dano ao erário.
    Acerca do tema, de relevo destacar os limites da intervenção do Judiciário, frente às atribuições do TCE, consoante os arts. 2°, e 71, § 3°, da Constituição da República.
    (…)
    Portanto, não obstante as alegações quanto à legalidade dos atos praticados na condição de prefeito do município de Lagoão - exercício 2006 -, imperiosa a observância dos limites da intervenção do Judiciário, consoante os arts. 2º e 71, § 3º, da Constituição da República.”
    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013).
    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A multa aplicada ao agravante baseou-se em hipótese expressamente prevista na Lei 709/1994/SP, preconizando perfeita subsunção ao art. 71, VIII, da Constituição Federal. 2. Assim, decorrendo a multa de permissivo legal aplicado em sede de processo administrativo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descabe revisitar o seu quantum ou os fatores que ensejaram sua aplicação, o que, a propósito, implicaria em evidente análise de fatos e provas, bem como da supracitada legislação estadual, verificando-se óbice das Súmulas 279 e 636 à apreciação do apelo extraordinário. 3. Do mesmo modo, a alegação de que a multa foi aplicada sem observância aos princípios constitucionais configura ofensa meramente reflexa à Constituição, o que obsta o prosseguimento recursal. A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013 (Tema 660). 4. Por essa razão, se, tal como ocorreu in casu, o acórdão recorrido decide controvérsia sobre proporcionalidade ou razoabilidade de sanções pecuniárias diante de circunstâncias do caso específico e de legislação local, não cabe recurso extraordinário para revê-lo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 906.967-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente